Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-90.2024.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de débito em dobro e indenização por danos morais. Contrato bancário de empréstimo pessoal. Não comprovação da contratação por prova hábil. Manutenção da declaração de inexistência do débito, pela não comprovação da higidez contratual. Devida a restituição da situação jurídica ao status quo ante.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de débito em dobro e indenização por danos morais. Contrato bancário de empréstimo pessoal. Não comprovação da contratação por prova hábil. Manutenção da declaração de inexistência do débito, pela não comprovação da higidez contratual. Devida a restituição da situação jurídica ao status quo ante. Repetição de indébito devida de forma dobrada. Dano moral configurado, mantida o quantum indenizatório de R$5.000,00. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.